Tribunal: STF
Processo: AR 2260
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE PREVISTAS NO ART. 485, II (INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA) E V (VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI), DO CPC/1973. IMPROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de São Paulo, contra decisão monocrática proferida no RE 593.693/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que se deu provimento ao recurso extraordinário dos recorrentes, ora réus, para reconhecer que “a Lei municipal n. 11.722/95 afrontou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, ao estabelecer, nos artigos 2º e 7º, a retroatividade de seus efeitos a 1º de fevereiro de 1995”. 



    2. Na petição inicial, o autor alega que os réus são empregados da Câmara Municipal de São Paulo, contratados sob regime celetista, o que implica a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para julgar a ação originária. Invoca as hipóteses de rescidibilidade dos itens II (sentença proferida por juiz absolutamente incompetente) e V (violação de literal disposição de Lei) do art. 485 do CPC/1973, este, por violação manifesta do art. 114 da CF.



    Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para “sobrestar a execução aparelhada nos autos nº 1615/2001 (053.01.026752-5), perante a MM. 11ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para os empregados apontados como réus nesta demanda”.



    3. Os réus, em contestação (doc. 97), defendem que a sentença de mérito da ação principal é anterior à EC 45/2004, o que impõe a competência residual da Justiça Comum. Asseveram aplicável a Súmula 515 desta Suprema Corte, porquanto não se discutiu sobre competência no processo original. Afirmam que, naquele feito, não foi pleiteada verba trabalhista, mas questionada a incidência da Lei Municipal 11.722/1995, que prevê o reajuste quadrimestral dos vencimentos dos servidores municipais, com base na variação do IPC-FIPE. Aduzem que a decisão rescidenda tem por base jurisprudência pacífica do STF, fixada no RE 258.980 (na qual se concluiu que a referida lei “ofendeu o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”), o que também impossibilita a tutela provisória pleiteada.



    4. O autor impugna a contestação (doc. 117). Argumenta que o decidido no CC 7.204 (acerca da não aplicação da competência inscrita na EC 45/2004 aos processos “pendentes de julgamento de mérito”) não afasta a competência da Justiça do Trabalho, no presente caso, uma vez que “se trata de incompetência absoluta já anterior à Emenda Constitucional 45/2004” (fl. 3). Reputa inaplicável a Súmula 515 do STF, que enuncia “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”, quando se discute incompetência absoluta.



    5. Indeferi o pedido de tutela antecipada, por não constatar a presença dos seus requisitos autorizadores (doc. 120). Os réus manifestaram-se no doc. 135.



    6. O então Procurador-Geral da República opina pela improcedência do pedido (doc. 150). Destaca a competência do STF para examinar a questão, por ter apreciado, em última instância, o mérito da demanda originária.



    Feito o relatório, aprecio o pedido.



    1. Registro a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, com esteio nos artigos 102, I, “j”, da Constituição da República e 6º, I, “c”, do RISTF.



    2. Transitada em julgado em 17.11.2008 a decisão rescindenda e ajuizada esta ação em 20.10.2010, tenho por observado o biênio decadencial.



    Atendidos os demais requisitos formais, conheço do pedido e passo a apreciar o mérito.



    3. Sem razão o autor. 



    No caso, embora o autor argua a incompetência da Justiça Estadual, o fato é que a decisão rescindenda foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal e não por órgão da Justiça Comum paulista. O iudicium resdindens coincide com o iudicium rescissorium, de forma que o STF não se torna incompetente para apreciar o recurso extraordinário por derivação de eventual incompetência do tribunal que julgou originariamente a demanda.



    Nesse sentido, Daniel Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, 11 ed. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 1.465) e Alexandre Freitas Câmara (Ação Rescisória. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2007, p. 66), para quem, uma sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, sendo substituída por acórdão proferido por Tribunal competente, não dá ensejo ao corte rescisório.



    Quanto ao tema, colaciono o seguinte julgado desta Corte, ainda sob a égide do CPC de 1939, mas cuja ratio é de todo aplicável:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E LHE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO SÓ IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DESTE SE ABARCA TODAS AS QUESTÕES DA DEMANDA, UMA VEZ QUE, SE ABRANGER APENAS ALGUMAS DELAS, COM RELAÇÃO ÀS DEMAIS OCORRE A COISA JULGADA. DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA NO TOCANTE ÀS QUESTÕES RELATIVAS A OCORRÊNCIA DE DECISÃO ‘ULTRA PETITA’, DE NULIDADE DO TESTAMENTO EM FAVOR DA RÉ, DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SEM FUNDAMENTAÇÃO E DE VÍCIO DE CITAÇÃO. O ARTIGO 798 , I, A, ‘IN FINE’, DO CPC DE 1939 SÓ SERVE DE FUNDAMENTO PARA AÇÃO RESCISÓRIA QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA É PROLATADA POR JUIZ INCOMPETENTE ‘RATIONE MATERIAE’. NO CASO, O ACÓRDÃO RESCINDENDO É O DO STF QUE, EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ERA COMPETENTE PARA PROLATÁ-LO. INCOMPETÊNCIA, SE HOUVESSE, SERIA A DO TRIBUNAL - O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS - QUE PROFERIU DECISÃO INTERMEDIÁRIA (A DA APELAÇÃO) QUE FOI REFORMADA POR ESTA CORTE, PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PROFERIDA TAMBÉM POR JUIZ INEQUIVOCAMENTE COMPETENTE E ESSA INCOMPETÊNCIA SÓ PODERIA SER ATACADA, EM AÇÃO RESCISÓRIA, COM FUNDAMENTO NA LETRA C DO INCISO I DO ARTIGO 798 DO CPC DE 1939. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.” (AR 903/SP Tribunal Pleno, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ de 17.9.1982) - destaquei. 



    Ressalte-se que a questão referente à competência não foi suscitada em nenhum momento do processo originário, trazido aos autos, o que poderia implicar o trânsito em julgado da questão em momento distinto. Assim, afastada a hipótese de rescindibilidade do item II do artigo 485 do CPC/1973, cuja aferição pode ser efetuada ainda que não discutida a questão na ação principal.



    Situação diversa é a da alegação de violação do art. 114 da CF, diante da ausência de qualquer discussão acerca da natureza do vínculo entre os servidores e o Município e da competência da Justiça Comum, questões articuladas na presente ação. 



    Observe-se o enunciado na Súmula 515 desta Corte: “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Com efeito, de todo inviável concluir pela violação do artigo 114, I, da Lei Fundamental, porque sequer tangenciada na decisão rescindenda a questão concernente à alegada incompetência para o julgamento da causa, de modo que não há como entender que a eminente relatora, à época, teria deixado de aplicar a lei incidente ou que a teria aplicado de forma incorreta. 



    Colho precedentes: 



    “Ação rescisória. 2. Extensão aos servidores públicos civis do aumento de 28,86%, que beneficiou todos os militares. 3. Compensação. Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. 4. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. 5. Condenação das demandadas ao pagamento de honorários advocatícios pro rata.” (AR 1723, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.8.2021 – destaquei).



    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no Resp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo. 2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido ‘objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal’. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/2014. 4. Agravo regimental não provido.” (AR 2353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11.4.2016 – destaquei).



    “AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS – MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie.” (AR 2073 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014 – destaquei) 



    “Ação rescisória com fundamento em suposta violação de ‘literal disposição de lei’ (CPC, art. 485, V). Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido.” (AR 2140 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 06.8.2014 – destaquei) 



    “Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória.” (AR 1811, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014 – destaquei) 



    Diante disso, sequer cabe adentrar no exame da questão de a ação se enquadrar, ou não, na competência ordinária ou residual da Justiça Comum.



    4. Ante o exposto, conheço desta ação rescisória e julgo improcedente o pedido.



    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observado o artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    5. Retifique-se, por fim, a autuação para incluir no polo passivo os nomes de: (i) Julia de Oliveira Silva, Ricardo de Oliveira Silva e Darlene de Oliveira Hannickel, na qualidade de sucessores processuais do réu José Alves da Silva; (ii) André Luiz Alves dos Santos, Maria Alves de Souza, Marcelo Tadeu de Oliveira Santos e Thiago Alves de Souza Santos, sucessores do réu Carlos Alberto dos Santos.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora